Tribunal: TJES
Processo: 5012155-48.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012155-48.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDIR HENRIQUES ALBERNAZ JUNIOR

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE DENTRO DO PRAZO ASSINALADO PELO JULGADOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinta Ação de Execução de Título Extrajudicial, sem resolução de mérito, em razão da não consumação da citação do executado após diligências infrutíferas e inércia da exequente dentro do prazo assinalado na determinação judicial para fornecimento de novo endereço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por ausência de citação (art. 485, IV, do CPC) exige a prévia intimação pessoal da parte autora, ou se a intimação do patrono via órgão oficial, cumulada com a inércia após advertência judicial, é suficiente para a terminação do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto objetivo de existência e validade da relação jurídica processual, conforme dispõe o art. 239 do CPC, sendo indispensável para o desenvolvimento regular do processo.

A ausência de citação do réu configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja a extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A extinção fundamentada no art. 485, IV, do CPC prescinde da intimação pessoal da parte prevista no § 1º do mesmo dispositivo, uma vez que tal formalidade é restrita às hipóteses de negligência das partes (inciso II) ou abandono da causa (inciso III).

A inércia da exequente em atender ao comando judicial para informar o paradeiro do devedor, mesmo após advertência expressa sobre a possibilidade de extinção, autoriza o encerramento prematuro da demanda em observância aos princípios da celeridade e da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-LITORÂNEO a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de VALDIR HENRIQUES ALBERNAZ JUNIOR.

O MM. Magistrado de 1º Grau fundamentou a decisão na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC), asseverando que a parte autora não logrou êxito em consumar a citação, permanecendo inerte após a frustração das diligências, apesar de advertida no despacho inicial.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: i) a jurisprudência do STJ é assente sobre a impossibilidade de extinção por falta de citação sem a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta (Art. 485, § 1º, CPC); ii) a nulidade da sentença por violação aos princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas; iii) que jamais deixou de diligenciar em busca do paradeiro do executado; iv) que a extinção foi prematura, ocorrendo em menos de um ano de trâmite e após apenas duas tentativas de citação, sem que o juízo oportunizasse o esgotamento dos meios eletrônicos de busca de endereço.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pelo apelante, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida.

Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Nesse contexto, diante da ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deverá o julgador extinguir o feito com espeque no art. 485, IV, do CPC.

No caso em exame, a Apelante ajuizou a execução em 19/12/2024, fundamentada em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 33.051,76. Extrai-se dos autos que, após a expedição de dois mandados de citação que restaram negativos em maio e agosto de 2025, e mesmo diante da advertência expressa contida no despacho id 16887885 quanto à extinção do feito acaso não cumprida a ordem judicial para informar, pela terceira vez, o endereço do requerido e requerer o que entender de direito, o exequente deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado para tanto.

Nesse ponto, sublinhe-se que a regular marcha processual e a observância dos prazos fixados pelo julgador são deveres das partes, em atenção ao princípio da celeridade e da boa-fé objetiva. Ademais, nada impedia a exequente de, diante de eventual dificuldade na localização do devedor ou da alegada exiguidade do prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da ordem, peticionar ao Juízo,
ainda dentro desse lapso temporal
, requerendo a sua dilação ou a suspensão do feito para diligências complementares.

Ante a inércia da Apelante, parece-me forçoso concluir pelo acerto da r. sentença
a quo
, acentuando-se, ainda, que, de fato, a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono (incisos II e III do art. 485).

A propósito, confira-se o seguinte aresto deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. 3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024 – grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC. 2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. Precedentes. (TJES - Apelação Cível n°
0008600-21.2018.8.08.0021 - 2ª Câmara Cível - Desa. Heloisa Cariello - julgamento em 16/07/2024).

O entendimento sufragado no âmbito este eg. Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2. “A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor” (AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023 – grifei)

Dessa forma, a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo revelou-se acertada, não havendo a caracterização de error in procedendo,
especialmente quando a parte foi previamente advertida no despacho sobre as consequências da não localização do executado e do não atendimento do comando judicial no prazo então assinalado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)